Tribunal: TJSP
Processo: 1020872-49.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Passageiro menor desacompanhado que foi impedido de realizar o voo internacional pela companhia aérea, em razão da irregularidade na documentação fornecida pela funcionária da própria companhia. Sentença de parcial procedência, condenando a parte ré a arcar com danos materiais e com danos morais, fixados em R$5.000,00.

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Passageiro menor desacompanhado que foi impedido de realizar o voo internacional pela companhia aérea, em razão da irregularidade na documentação fornecida pela funcionária da própria companhia. Sentença de parcial procedência, condenando a parte ré a arcar com danos materiais e com danos morais, fixados em R$5.000,00. Irresignação da parte autora no tocante ao 'quantum' indenizatório de danos morais e à sucumbência recíproca fixada. Cabimento em parte. Parte autora que contava com treze anos à época e que recebeu a documentação necessária da preposta da parte ré, tendo sido constatada irregularidade apenas quando já se encontrava no interior da aeronave. Parte ré que impediu a saída da parte autora do aeroporto na companhia de seu guardião, após deixar a aeronave, tendo sido necessário o acionamento da polícia italiana. Resistência da companhia aérea em alocar a parte autora em novo voo, condicionado seu embarque ao envio de carta de autorização autenticada em cartório, levando parte autora a adquirir novas passagens. Chegada ao destino com 48h de atraso. Cabível a majoração do 'quantum' indenizatório, porém não para o montante pretendido pela parte apelante, sendo mais adequada a quantia de R$10.000,00. Observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto. Ação julgada procedente. Ônus da sucumbência atribuídos integralmente à parte ré. Súmula 326 do STJ. Honorários advocatícios majorados para o importe de 15% do valor da condenação. Art.85, §11, do CPC. Recurso provido em parte.